Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-88.2018.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-88.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE MARIA GOMES BARCELOS - CPF: 294.211.601-34 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.762.681-94 (APELANTE), KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.226.521-40 (APELANTE), THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO - CPF: 086.375.086-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - LEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EVENTUALMENTE DEVIDAS ATÉ O FALECIMENTO DA AUTORA -
–
RECURSO DA AUTORA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTEMENTE – DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
RECURSO DA PARTE REQUERIDA - ADESIVO
–
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA – POSSIBILIDADE - QUESTÃO PREJUDICADA NO CASO EM COMENTO - FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO PROCESSUAL - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO E DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

1 -
Embora o direito ao pedido de aposentação não seja transferido aos herdeiros, são eles legitimados ao prosseguimento da ação para o recebimento das diferenças não pagas em vida ao autor até a data de seu falecimento, relativa ao período de eventual incapacidade, dada a natureza eminentemente patrimonial da cobrança.

2
- Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a concessão em aposentadoria por invalidez, mormente quando evidenciada a possibilidade de readaptação.

3 - Não obstante assista razão ao Recorrente quanto ao pleito de restituição dos valores pagos por antecipação de tutela revogada, à luz do Tema 692/STJ, a medida se tornou ineficaz, em virtude do falecimento da parte autora no curso processual, ante a inexistência de bens a inventariar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros
e
Recurso Adesivo
interposto por
Previso – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez nº. 1000767-88.2018.11.0040
, ajuizada pela primeira Recorrente em desfavor do segundo recorrente, acolheu os embargos de declaração contra a sentença que havia concedido a aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:

[...]

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Sorriso/MT para: i) reconhecer a omissão da sentença quanto à preliminar suscitada em contestação e, por corolário, acolher a tese de impugnação ao valor da causa, determinando a sua correção para R$ 69.528,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), com fundamento no art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC; ii) reconhecer a contradição do julgado quanto à enfermidade que acomete a autora, ora embargada, nos moldes acima expostos.

Por consequência, em razão dos efeitos modificativos dos embargos de declaração, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO A LIMINAR DE ID. nº 11831561.

[...]

Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros
insurgem contra a r. sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que viola o direito ao percebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais assegurados nos artigos 12 e 20, Parágrafo Único, da Lei Municipal Complementar n. 135/2011.

Afirma que,
Gisele Maria Gomes Barcelos
foi diagnosticada com
Lúpus - CID10: M32, Asma – CID10: J45, luxação, entorse e distensão das articulações dos ligamentos dos joelhos e outros transtornos articulares – CID10: S83 e M25, Espondilose Lombar, discopatia degenerativa da coluna lombar entre outras lesões e obesidade – CID10: E66, aguardando cirurgia bariátrica.

Pontua que,
todas as enfermidades que incapacitam a embargante de forma total e permanente, a sentença embargada pauta-se em coerente raciocínio quando menciona que a recuperação da apelante não é certa, pois depende de vários fatores que podem ou não acontecer para causar mudanças positivas em seu quadro de saúde.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso,
para reformar a sentença para restabelecer os termos da sentença anterior, ou assim não entendendo, para anular a sentença por cerceamento de produção de prova, determinando a conclusão do laudo pericial, com a realização de exames e avaliação por médico especialista em reumatologia.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 13600479), a parte autora, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a
Previso – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso
sustenta que a sentença merece reforma, no que tange à restituição dos valores pagos a títulos de antecipação de tutela quanto à concessão do auxílio-doença judicial.

Diz que,
o STJ, por ora, tem o posicionamento de que os segurados que tenha percebido auxílio doença decorrente de tutela antecipada e está sendo posteriormente revogada, deverá restituir aos cofres públicos os valores percebidos a este título.

Assim, requer a suspensão do presente recurso até a decisão de revisão do Tema 692 do STJ.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 156905692), a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 86724470), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Em seguida, acostou petição do PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Sorriso – MT, inserida no ID 156905696, noticiando que após a requerente ser submetida a perícia médica oficial, foi concedida aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 17-8-2022, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Desse modo, foi determinado a
intimação das partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestassem sobre eventual perda do objeto dos recursos de apelação e adesivo.

Em cumprimento à determinação, os Recorrentes manifestaram pelo prosseguimento do feito, com a apreciação dos respectivos recursos, conforme se verifica do ID 172354679 e 173552187.

Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros, acostaram petição inserida no ID 156906150, noticiando o falecimento de Gisele Maria Gomes Barcelos (certidão de óbito - ID n. 156906151), e de que não houve inventário, uma vez que não deixou convivente, e não há bens a inventariar e todos os filhos são maiores, razão pela qual, na qualidade de herdeiros da parte autora, pugnam pela sua habilitação e substituição processual.

O pedido de habilitação dos herdeiros (ID 156906150) foi deferido e determinado que a Secretaria Unificada promovesse as devidas retificações no polo ativo da demanda.

Observa-se que, em 22-09-2023, acostou petição da Dra. Franciele Gonçalves Izidorio, patrona da parte requerida, ora apelante, manifestando o interesse na sustentação oral na sessão de julgamento designada nos autos para 02-10-2023, bem como, informa que deu à luz a uma menina, e encontra em período de recuperação pós-parto, conforme documentos inseridos no ID n. 183172680, razão pela qual pugna pela retirada dos autos da sessão.

O pleito formulado restou deferido, conforme se verifica do ID 1835003193, bem como, certificado o transcurso do prazo suspensivo (ID 197958193).

Assim, devolvo os autos à Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros
e por
Previso – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez nº. 1000767-88.2018.11.0040
, ajuizada pela primeira Recorrente em desfavor do segundo recorrente, acolheu os embargos de declaração contra a sentença que havia concedido a aposentadoria por invalidez.

Ab initio,
cumpre destacar que o
pedido de concessão de aposentadoria por invalidez foi apresentado, em juízo, pelo próprio titular do direito, GISELE MARIA GOMES BARCELOS.

No caso, a parte autora faleceu no curso desta ação de concessão de benefício por incapacidade laboral, ou seja, em
24-9-2022
(ID 156906151 – Pág. 1), razão pela qual, h
abilitou-se como herdeiros os seus filhos,
Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros.

Impende destacar que, embora o direito ao pedido de aposentação não seja transferido aos herdeiros, são eles legitimados ao prosseguimento da ação para o recebimento das diferenças não pagas em vida a parte autora até a data de seu falecimento,
remanescendo, portanto, a pretensão dos sucessores da
de cujus
em receber as verbas que a ela seriam devidas e
não saldadas pelo Requerido, relativas ao período de eventual incapacidade, dada a natureza eminentemente patrimonial da cobrança. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. EXTRA PETITA. NULIDADE. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EVENTUALMENTE DEVIDAS ATÉ O FALECIMENTO DA AUTORA. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA INDIRETA PARA A PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA
.

- O MM. Juiz de primeiro grau apreciou pedido que não fora pleiteado, qual seja, a concessão de pensão por morte.

- Nulidade - Não se pode olvidar que a parte autora ajuizou a presente demanda buscando a concessão de benefício incapacitante, que necessita, para a seu deslinde, de realização de perícia técnica.

-
Embora o direito ao pedido de aposentação não seja transferido aos herdeiros, são eles legitimados ao prosseguimento da ação para o recebimento das diferenças não pagas em vida ao autor até a data de seu falecimento, relativa ao período de eventual incapacidade, dada a natureza eminentemente patrimonial da cobrança.

- A fim de comprovar eventual incapacidade da autora falecida no curso do processo, é indispensável a realização da prova pericial indireta, pelo que de rigor a decretação da nulidade da sentença com a determinação de realização de perícia indireta e oportuna prolação de nova sentença de mérito - Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50042807920204039999 MS, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 24/9/2020, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/9/2020) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO REGULAR DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE QUANTO AOS CRÉDITOS VENCIDOS. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REEXAME NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.

1. Observa-se que o segurado exercia a atividade de pescador artesanal, regularmente cadastrado no Ministério da Marinha, tendo a autarquia previdenciária concedido o auxílio-doença acidentário pelo fato do mesmo ter sofrido um acidente de mergulho (embolia), devido à pressão da água, sendo diagnosticado como portador do "mal dos caixões" (doença de descompressão). Ocorre que, não obstante o fato do autor permanecer impossibilitado de retornar às suas funções habituais, o INSS cancelou o pagamento do aludido auxílio.

2. Sobreveio o falecimento do requerente em 06/07/2014, e houve a habilitação dos seus sucessores, persistindo a discussão quanto ao período em que o segurado ficou desacobertado e estava incapaz para o exercício das atividades laborais, uma vez que o benefício teria cessado em 23/08/2011.

3.
Quanto a este tema, sabe-se que o falecimento do autor após o ajuizamento da ação não obsta o interesse no prosseguimento do processo, merecendo destaque o contido no artigo 112 da Lei 8.213/91, segundo o qual o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento
.

4. No presente caso, a habilitação seguiu os ditames legais, sendo deferida, conforme se observa às fls. 164 dos autos.

5. Quanto ao mérito, em análise sistemática dos documentos acostados, verifica-se que o laudo da perícia oficial (fls. 95/97) atesta que o quadro do segurado era irreversível, sendo a incapacidade definitiva e total para toda atividade laborativa, considerando, sobretudo, a dificuldade de movimentar adequadamente as pernas.

6. Neste cenário, tem-se por aplicável o entendimento jurisprudencial, segundo o qual apesar de o direito à aposentadoria por invalidez não se transmitir aos herdeiros, persiste o interesse quanto aos créditos vencidos.

7. Portanto, reconhecida a incapacidade laboral total e definitiva, bem como não havendo demonstração de que o segurado tenha sido inserido no mercado de trabalho entre a data da cessação do benefício e o seu óbito, entende-se por devido o pagamento do auxílio-doença por acidente de trabalho aos sucessores habilitados.

8. Reexame Necessário não provido à unanimidade de votos.

(TJ-PE - Remessa Necessária Cível: 5364825 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 14/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2019) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FALECIMENTO DA AUTORA – MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO INSS – APELO E REEXAME NECESSÁRIO: – PLEITO PELA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUTORA QUE TRABALHAVA COMO “DOMÉSTICA” – QUEDA QUE RESULTOU EM BATIDA DAS COSTAS NO VASO SANITÁRIO – SEQUELAS DE FRATURA DE VERTEBRA TORÁCICA – ACENTUADA CIFOSE PELO ACHATARNENTO DA MESMA, INCAPACITANDO A PERICIADA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ORIUNDA DE ACIDENTE DE TRABALHO – QUALIDADE DE SEGURADA, INCAPACIDADE PERMANENTE, IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – INSS CONDENADO A CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ATÉ O MOMENTO DE FALECIMENTO DA AUTORA – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DO SALÁRIO-BENEFÍCIO, NÃO PODENDO SER INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NEM SUPERIOR AO DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO – ARTIGOS 42, 43, 44 E 33, TODOS DA LEI Nº 8.213/91 – SENTENÇA CONFIRMADA NESTE PONTO PRINCIPAL – PRECEDENTES – (2) – INSS QUE PRETENDEU A ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – DIB (DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO) QUE DEVE SER FIXADA NA DATA DO TÉRMINO DA CONCESSÃO DA BENESSE ANTERIOR OU DA DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA, CASO SE CONSTATE QUE A PARTE NÃO TENHA USUFRUÍDO DE NENHUM OUTRO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE – ENUNCIADO 19 DO TJPR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ANTERIOR BENEFÍCIO QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM A DOENÇA APRESENTADA NA DEMANDA COMO CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO SOMENTE PARA ALTERAR O MOMENTO DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – (3) – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR PELO IGP-DI ATÉ DEZEMBRO/2006 E PELO INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006 – RE 870.947/SE – TEMA 905 DO STJ – DECISUM ESCORREITO NO PONTO – (4) – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA – ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – SÚMULA 204/STJ – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - APL: 00042391120168160052 Barracão 0004239-11.2016.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/11/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022) [Destaquei].

Passo então à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que,
Gisele Maria Gomes Moreira,
propôs Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, contra o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Sorriso – PREVISO, alegando que, foi diagnosticada com
LUPUS - CID10: M32, ASMA – CID10: J45, luxação, entorse e distensão das articulações dos ligamentos DOS JOELHOS e outros transtornos articulares – CID10: S83 e M25, Espondilose Lombar, discopatia degenerativa da COLUNA LOMBAR entre outras lesões e OBESIDADE – CID10: E66
, usufruiu várias vezes do benefício de Auxílio-doença.

Afirmou, na inicial, que, desempenha o labor de agente comunitária de saúde, e a própria junta médica do Fundo Municipal, reconheceu a incapacidade para exercer referida função, razão pela qual, permaneceu no período de 22-03-2016 a 20-01-2018, afastada de sua atividade laboral.

Argumentou que, apesar de cessado o benefício e indeferido o pedido de aposentadoria por invalidez, não possui condições de retornar ao trabalho, o que motivou a interposição desta ação.

Foi realizada perícia médica em
4-7-2018
(ID nº 69804453 – Pág. 1/14).

Em seguida, foi proferido o ato sentencial, que, como já relatado, julgou improcedente os pedidos ventilados na exordial, para conceder a aposentadoria por invalidez.

Contra essa sentença insurge a parte Autora, ora Apelante.

Augusto Cezar Moreira da Silva e Outros, acostaram petição inserida no ID 156906150, noticiando o falecimento da Apelante (certidão de óbito - ID n. 156906151), e de que não houve inventário, uma vez que não deixou convivente, e não há bens a inventariar e todos os filhos são maiores, razão pela qual, na qualidade de herdeiros da parte autora, pugnam pela sua habilitação e substituição processual.

O pedido de habilitação dos herdeiros (ID 156906150), foi deferido e determinado que a Secretaria Unificada promovesse as devidas retificações no polo ativo da demanda.

Pois bem.

Sobre os benefícios, é relevante destacar que
, no caso vertente, aplica-se a Lei Complementar Municipal nº 170/2013, que dispõe sobre o Regime próprio de Previdência Social, já que a parte autora, ora apelante, era servidora pública do Município de Sorriso/MT.

O artigo 12, inciso I, da referida lei, estabelece que é direito dos servidores públicos do Município de Sorriso, a Aposentadoria por Invalidez Permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

O inciso I do citado artigo preceitua que a invalidez deve ser apurada, mediante exames médicos realizados conforme instruções do PREVISO. O artigo 12 assim dispõe:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVISO serão aposentados:

I –
por invalidez permanente
, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14
:

[...]

Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de moléstia profissional ou de acidente do trabalho, especificado no art. 15, que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometeram a então autora,
Gisele Maria Gomes Barcelos,
a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo como limite do marco temporal, o falecimento da então parte autora, ocorrido em
24-9-2022
.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 69804453 – Pág. 1/14),
subscrito pelo
Dr. Daniel Ângelo Tartari - CRM-MT 8.158/TEOT 13.989
,
no exame clínico estabeleceu que:

[...]

Exame físico: inspeção: paciente chega deambulando com auxílio de muleta. Retirou calça e subiu na maca com dificuldade, porém sem relatar dor.

Joelho: arco de movimento completo e paciente refere dor, crepitação bilateral maior à esquerda, testes ligamentares sem alterações.

Coluna: Testes neuromusculares sem alterações. Sem sinais de atrofia em membros inferiores. Exames complementares:

RNM joelho esquerdo em 14/6/18 – derrame articular, condromalacia patelar grau 2, osteoartrose e edema ósseo.

RNM de coluna lombar em 25/08/2016 – espondiloartrose lombar, espondilolistese grau I L5 sobre L5. Discopatia degenerativa lombar. Leve desvio do eixo lombar, abaulamento discal posterior sem sinais compressivos radiculares ou medulares.

[...]

QUESITOS PARTE AUTORA

1. Queira o Sr. Perito, após análise minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte autora, identificar todas as patologias acometidas pela mesma, classificando-as pela nomenclatura CID10.
M17, M54.5, M43.1, M47.9, M51.3, E66.9, M35.9
2. Queira o Sr. Perito, avaliando os atestados e exames (docs. 10/11, 20/26, 31 e 36/46) dizer se os mesmos apresentam algum vicio que desqualifique os documentos como provas idôneas, demostrando o embasamento técnico utilizado para chegar a tal conclusão?

Não.

3. Queira o Sr. Perito, em razão das referidas patologias identificadas no quesito “1” e do quadro clínico atual da autora, responder:

a) Referidas doenças, somadas a idade, incapacitam a parte autora para o trabalho que vinha exercendo de agente comunitária de saúde?

A idade da periciada não é avançada, porém as doenças a incapacitam para o trabalho de agente de saúde.

b) Pela análise técnica dos exames e laudos no processo (docs. 10/11, 20/26, 31 e 36/46), as patologias da parte autora se agravaram ou se encontram estabilizadas após 22/03/2013?

Pelos laudos não há como avaliar se houve agravamento, mas o exame realizado não demonstra incapacidade permanente e para qualquer atividade em nenhum momento.

c) Para aferir com clareza, sem margem de dúvida o atual diagnóstico da parte autora, se faz necessária a obtenção de parecer médico de outra especialidade, ou realizar novos exames? Demonstrar a fundamentação técnica e requisitar, caso necessário.

Sim, seria interessante a avaliação por um médico reumatologista para elucidação do diagnóstico de lúpus, que somente o exame de sangue não é conclusivo, pois até no laudo do reumatologista ele não especifica a patologia como lúpus.

4. A doença LUPUS é fator determinante nas doenças que atingem as articulações? É um fator que pode ser determinante, porém o diagnóstico de lúpus não é claro.

É um fator que pode ser determinante, porém o diagnóstico de lúpus não é claro.

[...]

7. Considerando os achados no quesito 1 e a idade de 54 anos, queira o Sr. Perito esclarecer ao juízo se o autor apresenta condições físicas e psicológicas para ser readaptado em outra função? Se positivo, indicar para quais funções, considerando se tratar de funcionário Público Municipal.

Sim, pois como periciada mesmo relatou durante entrevista, já realizava outras atividades administrativas ou em recepção
.

8. Considerando os achados no quesito 1, os laudos e exames apresentados pode se dizer que:

a) o início da incapacidade se deu em 22/03/2016, com o requerimento do benefício na PREVISO?

Não, pois o diagnóstico estabelecido em 22/03/2016 é de asma brônquica
.

b) Existe algum exame e ou laudo médico no processo que comprove ter a parte autora capacidade laborativa na data de 23/01/2018, com exceção dos documentos emitidos pela própria PREVISO?

Sim, pois inclusive possui capacidade no momento, para o desenvolvimento de outras atividades que não a de agente de saúde.

c) Pode se afirmar, então, que a cessação do benefício na data de 23/12/2017 se deu sem qualquer comprovação da capacidade laborativa para a função remunerada que habitualmente exercia ou para qualquer outra nova função que lhe garanta subsistência?

Não.

9. O Município, ente público, possui disponível cargo compatível com a alegada capacidade residual da autora?

Aparentemente sim, pois a mesma relata que já realizava outras atividades internas.

QUESITOS PREVISO

1 – Indicar as doenças da qual a periciado (a) é portador (a) (Nome e CID)?

M17 - gonartrose

M54.5 - dor lombar baixa

M43.1 - espondilolistese

M47.9 - espondilose

M51.3 – degeneração discal

E66.9 – obesidade não especificada

M35.9 – comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo

2 – É possível estimar a data do início da Doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

Da doença não há como estimar a data de início e não há cessação, pois é crônica.

3 – Caso o (a) periciado (a) esteja incapacitado (a), essa incapacidade é temporária ou permanente?

Não há incapacidade total, apenas para a atividade que vinha realizando.

4 – Caso o (a) periciado (o) esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?

Parcial, para algumas atividades que exijam esforço moderado a intenso.

5 – É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ano)?

A partir de 22/03/2016 quando foi afastada inicialmente por bronquite. As doenças permanecem, tanto que encontra-se incapacitada para realização da atividade laboral habitual.

6 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

Não há como avaliar, pois a paciente apresenta um exame de coluna e um exame de joelho.

7 – O periciado (o) está acometido (a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação?

Não.

8 – A doença ou lesão que acomete o (a) periciado (a) decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?

Não e não.

9 – Em razão de sua enfermidade o (a) periciando (a) necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?

Não.

[...]

17 – Considerando o grau de incapacidade clínica do periciado (a), ele (a) está em condições de exercer sua atividade laboral habitual de “agente comunitária? Está apto a exercer alguma outra atividade que garanta sua subsistência? Justificar.
Não. Sim, está apta a exercer atividades que não demandem esforço físico e exposição solar.

18 - Com tratamento médico adequado, devidamente acompanhando de remédios, é possível que o (a) periciado (a) possa exercer a sua atividade habitual?

Não.

E, por fim, concluiu o Expert: [...]
paciente portadora de doenças ortopédicas degenerativas em coluna e joelho acompanhadas de obesidade, que agravam as dores devido à sobrecarga e “comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo” (lúpus?)
, podendo se não controlado aumentar a degeneração. Periciada aguardando cirurgia bariátrica pelo SUS.
Apresenta limitações devido às patologias descritas e à sua atividade que envolve caminhadas diárias sob exposição solar o que pode agravar o quadro, estando incapacitada para a atividade de agente de saúde, porém, como a periciada mesmo relatou, exercia outras atividades internas, as quais pode continuar exercendo
. Ainda, após a realização de cirurgia bariátrica e a consequente diminuição do peso as patologias ortopédicas serão mais facilmente controladas, diminuindo a dor e a evolução das doenças.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Contudo, em detida análise do laudo pericial,
tenho que à época da realização do exame pelo
Expert
, não havia incapacidade total e permanente ao ensejo da concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, uma vez que a moléstia que acometia a servidora, não incluía no rol taxativo do artigo 14 da Lei Municipal n. 170/2013.

Além disso, nota-se que o Perito afirmou conclusivamente que a parte autora apresentava na época incapacidade permanente para a atividade habitual, mas não para toda e qualquer atividade.

Desse modo, analisando todos os aspectos envolvidos - idade, instrução escolar, experiências laborativas - tenho que a reabilitação profissional era plenamente possível ao tempo da prova técnica. Cito trechos da perícia nesse sentido. Confira-se:

[...]

c) Pode se afirmar, então, que a cessação do benefício na data de 23/12/2017 se deu sem qualquer comprovação da capacidade laborativa para a função remunerada que habitualmente exercia ou para qualquer outra nova função que lhe garanta subsistência?

Não.

9. O Município, ente público, possui disponível cargo compatível com a alegada capacidade residual da autora?

Aparentemente sim, pois a mesma relata que já realizava outras atividades internas.

[...]

Cumpre registrar que, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – PREVISO, em
17-8-2022
, deferiu o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente a Gisele Maria Gomes Barcelos, (ID 156905697 – Pág. 2/6), após ser submetida a perícia médica junto aquele Instituto.

Entretanto, o benefício concedido foi calculado pela média contribuição, nos termos do da Lei n. 10.887/2004, tendo em vista que o laudo pericial emitido pela Junta Médica, concluiu que a moléstia que acometia a segurada não decorre de acidente de trabalho, e a patologia não se enquadra no art. 14 da Lei Municipal n. 170/2013, com data inicial da incapacidade laborativa até 15-9-2020, nos termos do artigo 40, § 1º. I da Constituição Federal, combinado com o artigo 12, I, da Lei Complementar 170/2013.

Por fim, ressalto que, a causa
mortis
da parte autora, segundo disposto na certidão de óbito de óbito (ID 156906151 – Pág. 1) foi decorrente de:
a) septicemia (infecção generalizada); b) pneumonia
, e não tem qualquer relação com as moléstias objeto dessa demanda.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso.

Do Recurso Adesivo

Conforme relatado anteriormente,
em sede de recurso adesivo,
Previso
– Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso
sustenta que a sentença merece reforma, no que tange à restituição dos valores pagos a títulos de antecipação de tutela quanto à concessão do auxílio-doença judicial.

A questão relativa à “devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada" foi objeto do Tema n. 692 do STJ, julgado em 12-2-2014 (REsp n. 1.401.560/MT). Naquela oportunidade, foi fixada a tese de que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

Todavia, a Corte acolheu as questões de ordem suscitadas nos REsps n. 1.734.627/SP, n. 1.734.647/SP, n. 1.724.656/SP, n. 1.734.685/SP e n. 1.734.698/SP em julgamento da Controvérsia n. 51, para propor a revisão do entendimento firmado:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA POSTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MATÉRIA. VARIEDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS ENSEJADORAS DE DÚVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ART. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. O art. 927, § 4º, do CPC/2015 permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, visto que assegurados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Tal previsão se encontra regulamentada pelos arts. 256-S e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016.

2. Com a finalidade de rever o Tema 692/STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultado do julgamento do REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, julgado em 12/2/2014, é formulada a presente questão de ordem.

3. A proposta de revisão de entendimento tem como fundamentos principais a variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem como a jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

4. Nesse sentido, a tese repetitiva alusiva ao Tema 692 merece ser revisitada para que, com um debate mais ampliado e consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevantes. Assim, a tese de que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos" pode ser reafirmada, restringida no seu âmbito de alcance ou mesmo cancelada. Mas tudo com a consideração necessária de todas as situações trazidas, sejam no âmbito das questões debatidas nos processos nos quais proposta a questão de ordem, sejam em referência ao próprio entendimento do STF na matéria.

5. Questão de ordem acolhida.

Em julgamento ocorrido em 11-5-2022, a 1ª Seção do STJ reafirmou a
ratio decidendi
, acrescentando apenas a necessidade de observância do disposto no art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Ressalto que, considerando a manutenção da tese, a Corte decidiu não modular os efeitos do julgado, razão pela qual não há impedimento para a sua aplicação.

Entretanto, no presente caso, consta dos autos certidão de óbito - ID n. 156906151, de que a falecida
Deixa 3 filhos maiores de idade. Não deixa bens a inventariar
.

Logo, depreende-se que a satisfação do débito em favor do Apelante restou inviabilizada.

A respeito, cumpre anotar que, os herdeiros respondem pela dívida da devedora falecida apenas na proporção do limite da herança – nos termos dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil.

E, considerando que não há patrimônio deixado pela demandante, não há que se falar em responsabilidade da obrigação pelos seus sucessores. Confira-se:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

[...]

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Por corolário lógico, a parte final da tese firmada no Tema 692/STJ, que prevê a possibilidade de devolução dos valores “por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”, não é aplicável ao caso também.

Desse modo, não obstante assista razão ao Recorrente quanto ao pleito de restituição dos valores pagos por antecipação de tutela revogada, à luz do Tema 692/STJ, a medida se tornou ineficaz, em virtude do falecimento da parte autora no curso processual. Logo, fica prejudicado o recurso neste ponto.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO COMPLEMENTAR DE MATÉRIA SOBRESTADA APÓS PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, III, DO CPC. TEMA 692/STJ – PET 12482/DF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DE REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ, COM AJUSTES REDACIONAIS. DEVOLUÇÃO QUE PODERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE DESCONTO EM VALOR NÃO EXCEDENTE A 30% DA IMPORTÂNCIA DE EVENTUAL BENEFÍCIO PAGO. ART. 115, II, DA LEI 8.213/91. TODAVIA, QUESTÃO PREJUDICADA NO CASO EM COMENTO. FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO E DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR CONFIRMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0004470-68.2015.8.16.0021/1 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 30.01.2023).

(TJ-PR - ED: 000447068201581600211 Nova Aurora 0004470-68.2015.8.16.00211 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 30/1/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/2/2023) [Destaquei].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Augusto Cezar Moreira da Silva e Espólio de

Gisele Maria Gomes Barcelos.

Com relação ao recurso adesivo interposto por
Previso – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso,
resta
prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024